Tribunal: STF
Processo: RHC 203529
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 8/9):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - A pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter a condenação do ora paciente como incurso no art. 288, parágrafo único; no art. 157, § 3º (parte final), c.c. o art. 14, II, por quatro vezes, c.c. o art. 70, primeira parte; no art. 157, § 2º, II e V; no art. 251, § 2º, c.c. o art. 250, § 1º, I, todos do Código Penal, e nos arts. 15, 16, caput, e 16, parágrafo único, III, todos da Lei n. 10.826/2003, ambos c.c. o art. 70, primeira parte, do Código Penal (duas vezes); todos na forma do art. 29 e 69 do mesmo estatuto repressivo, à pena total de 48 (quarenta e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo o conjunto fáticoprobatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. III - Com a superveniência da sentença condenatória, torna-se esvaziada a alegação de ausência de justa causa e atipicidade. O provimento da pretensão punitiva estatal configura a existência de justa causa e a subsunção dos fatos aos tipos penais indicados, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Como já decidido, "a conclusão da ação penal, com a prolação da decisão condenatória, faz superar os fundamentos de atipia e falta de justa causa" (AgRg no HC n. 153.996/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/9/2014). IV - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para desconstituir a condenação por falta de justa causa, tendo em vista que a sentença fora prolatada sem qualquer fundamentação no que diz respeito à cogitada participação do recorrente nos delitos pelos quais restou condenado. Sustenta-se que o Juízo baseou-se tão somente em sua opinião pessoal, a qual restou dissociada de elementos de provas.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O STJ afastou a pretensão da defesa com base nestes fundamentos (eDOC 1, p. 193/197):
    Inicialmente, insta consignar que a pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter a condenação do ora paciente demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 
    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: 
    (...)
    No caso, a pretensão de reexame das provas que lastrearam a condenação foi realizada, em sede de apelação criminal, pelo eg. Colegiado de origem, o qual, em cognição exauriente, examinou os fatos e circunstâncias da prática do delito e decidiu por rejeitar as argumentações defensivas. 
    Para delimitar a quaestio, transcrevo, no ponto, excertos da r. decisão do eg. Tribunal a quo na apelação improvida (fls. 120-126 - grifei), verbis: 
    "DO MÉRITO 
    No mérito, todos os acusados alegam que o acervo probatório é insuficiente a ensejar o édito condenatório, atacando especialmente os depoimentos prestados, levantando a negativa de autoria. 
    O Ministério Público ofereceu denúncia contra os ora apelantes por associarem-se, de forma armada, com a finalidade de cometer crimes, por terem subtraído para si dinheiro pertencente ao Banco Bradesco, agindo mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade de vítima, além de atentar contra a vida de quatro policiais para garantir o êxito da empreitada criminosa. Subtraíram, ainda, um automóvel (veículo VW/GOL 1.0, ano 2006, cor prata, placa KJP9594-PB, pertencente a José Roberto de Oliveira Santos, agindo mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade de vítima; dispararam, em via pública, armas de fogo, expondo a perigo a vida de outrem, para obter vantagem indevida. Também comprometeram o patrimônio de outrem, mediante explosão e colocação de engenho de dinamite. 
    Pois bem, no caso vertente, a materialidade está sobejamente demonstrada nos autos do inquérito policial, fls. 29/76; auto de prisão em flagrante, fl. 29/51; auto de apreensão e apresentação, fls. 37; fotografias da dinamites; laudo de exame de eficiência de tiros em armas de fogo, fls. 96/99, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na esfera policial como em juízo. Vejamos: 
    Os depoimentos colhidos na instrução processual revelam que a dinâmica dos fatos ocorreu como narrado na denúncia. 
    [...]
    José Ednaldo da Silva, vulgo "Foguinho", foi encontrado quando da abordagem ao veículo STRADA, de cor branca, com outras quatro pessoas, estando o mesmo portando um espingarda calibre 12, sendo encontrado na caçamba vários artefatos como munições, pólvora, rádios de comunicação, casacos pretos, munição de calibres 12 e 45, alicates e outros objetos utilizados no assalto, tendo o próprio réu fornecido o suporte. 
    Apesar da negativa de autoria e juízo, os réus Abravanel Bruno Alves da Silva, Lucas da Silva Machado e Francisco de Assis Silva Casado confessaram que sabiam estar participando do assalto ao Banco, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais. 
    Erinaldo de Medeiros Lima, vulgo "Cagada", foi apontado por Robério Freitas Santos, ás fls. 66, como sendo comandante do grupo, bem como trafica drogas na cidade e o seu filho seria olheiro do bando. 
    [...] 
    No caso em exame, é inegável a existência de um acordo de vontades entre todos os acusados, com um planejamento organizado e detalhado para o cometimento de crimes, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que os acusados foram presos logo após a prática do delito patrimonial, em circunstâncias e tendo em seu poder armamentos de grosso calibre, onde se constatou inclusive divisão de tarefas, organização estrutural. 
    Indubitável, portanto, por tudo o que dos autos consta, que da subtração do dinheiro pertencente ao banco Bradesco, no importe de R$ 12.647,82 (doze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos, o grupo agiu com mediante grave ameaça e violência, com o emprego de arma de fogo e valendo-se de reféns como escudos humanos, além de atentar contra a vida de quatro policias, não tendo fôlego as alegações defensivas de que os criminosos atiraram para resguardarem a própria vida, numa tentativa infrutífera de levantar a tese de legítima defesa. 
    De acordo com os autos, as duas guarnições da polícia militar se dirigia pela avenida principal de Cuité e ao serem avistadas pelos delinquentes foram recebidas a bala, diga-se de grosso calibre, com a intenção de matar os policiais para garantir o êxito da empreitada criminosa, chegando a ferir com estilhaços um dos policiais, o Tenente Floristan Ferreira de Sousa. Vê-se, portanto, que os bandidos somente não conseguiram matar os agentes militares por circunstâncias alheias a sua vontade. Após isso houve intenção troca de tiros, entretanto, ao perceberem que os bandidos fizeram reféns como escudos humanos, cessaram os tiros de modo a preservar a vida daquelas. 
    Em contrapartida, as teses sustentadas pela defesa dos réus não encontram nenhum respaldo nas provas dos autos. Afinal, não basta que o discurso seja lógico e seguro: é preciso que seja provado e ter força suficiente para gerar convencimento no destinatário da prova. Por certo, dizer e não provar, em termos jurídicos e processuais, é o mesmo que não dizer e deste mister não se desincumbiu o apelante durante a instrução, não merecendo guarida suas alegações, visto que são isoladas nos autos em análise. 
    Diante dos depoimentos coligidos, não há como absolver os réus/apelantes com fundamento no princípio in dubio pro reo, uma vez que as provas dos autos indicam que eles efetivamente realizaram a conduta denunciada. 
    Também restou comprovado nos autos que os acusados, após a empreitada criminosa, subtraíram alguns veículos, a exemplo do VW/GOL1.0, ano 2006, placa KJP 9594-PB pertencente a JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, o qual foi levado como refém, restringindo sua liberdade. Depoimento da vítima às fls. 598. 
    Ponto outro, vale reforçar que nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobrepondo-se à do réu — o qual, costumeiramente, tenta se esquivar da responsabilidade. 
    Ademais, não se vislumbra, nas declarações do ofendido, qualquer intenção em atribuir falsamente aos acusados a prática criminosa narrada na inicial acusatória." 
    Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou os crimes pelos quais foi condenado, afastando, minuciosamente, a tese de insuficiência probatória, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável, repita-se, na via eleita. 
    Por fim, cumpre registrar que, com a superveniência da sentença condenatória, torna-se esvaziada a alegação de ausência de justa causa e atipicidade. O provimento da pretensão punitiva estatal configura a existência de justa causa e a subsunção dos fatos aos tipos penais indicados, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. 
    Com efeito, "a conclusão da ação penal, com a prolação da decisão condenatória, faz superar os fundamentos de atipia e falta de justa causa" (AgRg no HC n. 153.996/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/9/2014). 
    No mesmo sentido: 
    (...)
    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pela Corte Superior.
    Com efeito, não é possível reexaminar, na estreita estreita do habeas corpus, as fontes de convencimento acerca do suposto envolvimento do paciente no contexto criminoso, visto que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias”. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente